Tribunal: TJSP
Processo: 0005096-54.2012.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14812
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO

Ementa:
VOTO No 14812
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA.

Recurso do INSS provido e sentença reformada, em sede de reexame necessário, para julgar improcedente o pedido.